Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-39.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-39.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECLAMANTE), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE GLASER JAKOBI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA –– AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.” (N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

“A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em face de acórdão expedido pela 1ª Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 8018906-52.2019.8.11.0001 que negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença.

Explica a Reclamante que a ação versa acerca de declaração de inexistência de débito, em que a causa de pedir funda-se na alegação de a IES supostamente estaria cobrando diferenças de valores incompatíveis com o contratado uma vez que é beneficiário de bolsa de 100% do FIES. Adveio sentença com condenação da Reclamante para declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade, bem como condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 em favor da Reclamante a título de Danos Morais.

Continua relatando que foi interposto Recurso Inominado para reformar integralmente a sentença; contudo, foi negado provimento; contra o acordão foi interposto Embargos de Declaração suscitando que a questão de demonstrar eventuais reajustes realizados nas anuidades por meio da Planilha de Custos nunca foi objeto da discussão travada nos autos, bem como que a lei não determina que as instituições disponibilizem as suas planilhas de custas aos alunos, mas, sim, a divulgação de texto da proposta de contrato em local de fácil acesso ao público, com o valor apurado da semestralidade, o número de vagas por sala-classe (curso), conforme calendário e cronograma da instituição de ensino conforme o art. 2º, da Lei 9.870/99.

No mérito do recurso, defende que há precedentes do eg. Tribunal de Justiça nos autos do processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, instaurou-se o precedente de que, “das cláusulas contratuais e termos de ciência e concordâncias expressas de que as diferenças não açambarcadas pelo fies devem ser pagas pelo acadêmico documentos estes disponibilizados em todos os processos que versam sobre a matéria”.

Pede o provimento da Reclamação para cassar e reformar a decisão, sustando os efeitos do acórdão.

Alternativamente suscita o precedente do pc. n. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guimar Teodoro Borges no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de NÃO CABIMENTO quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais: ”.

Assim, espera que haja o acolhimento da Reclamação e nulidade do acordão reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dela com essa cobrança conforme precedentes juntados; ou, caso não seja colhido o entendimento na integralidade requer, ao menos, a extirpação dos danos morais arbitrados, conforme precedente anexado.

No tópico II.2, anexa precedente do STJ,

o AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, no sentido de que “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais.”

Também pontua que é assente o entendimento no STJ de que a mera cobrança não enseja danos morais, sem a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Mais adiante, no tópico “II.3” suscita a necessidade de sobrestamento do processo, ante a existência de ação coletiva ajuizada em 01/12/2.016 pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, sob o n. 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramitação na 1ª Vara,

discutindo na integralidade a matéria que está nos autos e se encontra pendente de decisão reiterando que o Recurso Especial REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva, em prestígio à segurança jurídica nos julgados e à viabilidade da atividade judiciária, que afetaria inclusive as partes que ajuizaram processo individual

Também no STF já se consolidou o entendimento, através da súmula 675, de suspensão da ação individual em razão da existência de ação coletiva.

Requer, inicialmente, a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável pelo trânsito em julgado do acórdão.

No mérito, requer:

- Seja concedida a medida liminar nos termos explanados, determinando-se a suspensão da tramitação do processo de autos nº 8019370-76.2019.811.0001, evitando-se a ocorrência de danos processuais

- Seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, cassando a decisão exorbitante proferida pela Primeira Turma Recursal no dia 21.05.2020, com a consequente cassação do Acórdão prolatado na E. Primeira turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança conforme precedente no autos do Proc. 1004469-93.2017.8.11.0002 , subsidiariamente, caso não seja acolhido o entendimento na integralidade requer-se ao menos a extirpação dos danos morais arbitrados conforme caso idêntico nos autos do Proc. 1002524-03.2019.811.0002 proferido neste Sodalício.

-Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão para resguardar a competência deste E. TJ/MT, requer-se o SOBRESTAMENTO DO feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva nº 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva.

A concessão do efeito suspensivo foi indeferida (id. 51957467) e o pedido de sobrestamento da ação foi postergado ao mérito.

Na resposta, a terceira interessada se manifestou pela improcedência da reclamação.

O í. Relator do acórdão reclamado também se manifestou, pela improcedência da reclamação, haja vista a inaplicabilidade do Tema 60, do STJ ao caso concreto e informou a apresentação de recurso extraordinário pela parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Reclamação foi proposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em face de acórdão expedido pela 1ª Turma Recursal Temporária de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 8018906-52.2019.8.11.0001 que negou provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença.

Pois bem.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, nos termos da Resolução STJ/GP n.º 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que a paradigma a ser seguido pelas turmas recursais não é a jurisprudência deste Tribunal, mas sim a orientação das Cortes Superiores.

O fato é que, a respeito das questões colocadas sub judice, não há no âmbito do STJ orientação sumulada, fixada em sede de recurso repetitivo, ou mesmo pacificada por sedimentação acerca da matéria de fundo.

Ocorre que, ao julgar o REsp nº 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 60, segundo o qual “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Também é verdade que a questão enfrentada no acórdão reclamado encontra certa identidade com os pedidos aviados na Ação Coletiva, de nº 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, em face da ora reclamante.

Entretanto, os julgados subsequentes do STJ foram se reiterando no sentido de que “incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes.” (REsp 1857769/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados. 2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na hipótese, a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, ainda em 07/12/2016, ao passo que a presente ação e sobre a qual pende a presente reclamação, foi ajuizada no ano de 01/03/2019, ou seja, posteriormente. Logo, seguindo a orientação do próprio STJ, não há razão para qualquer suspensão.

Inexistindo, no mais, qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a exigibilidade das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES, bem como de inexistência de danos morais, nos casos específicos, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Nem mesmo a divergência do acordão com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias, inclusive envolvendo danos morais, não desafiam o manejo de reclamação.

Oportuno registrar que recentemente a Seção de Direito Privado, em Reclamação da Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, pôde se manifestar em Reclamação envolvendo situação fática e jurídica análoga, sendo adotadas as seguintes premissas:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.

Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ “(N.U 1012460-24.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021